Tribunal: TJES
Processo: 0017495-30.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017495-30.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FG EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA

APELADO: SERASA SA e outros

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRETÉRITA QUESTIONADA. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FG Equipamentos para Supermercados LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, determinando a exclusão definitiva de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes e afastando a condenação por danos morais, em razão de anotação pretérita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de anotação pretérita, posteriormente questionada e suprimida, impede o reconhecimento de danos morais; e (ii) estabelecer o valor adequado da reparação por danos morais, caso reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de anotação pretérita não impede o reconhecimento de danos morais, quando demonstrada a sua ilegitimidade, sendo possível a flexibilização do entendimento da Súmula 385/STJ, conforme precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça.

A anotação preexistente, emitida pela Embratel, foi administrativamente questionada e suprimida após notificação extrajudicial, comprovando sua insubsistência.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ainda que a vítima seja pessoa jurídica, consoante jurisprudência consolidada.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a posição social e econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de anotação pretérita questionada administrativamente ou judicialmente e suprimida permite a flexibilização da Súmula 385/STJ para reconhecer o direito à reparação por danos morais.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, independentemente de a vítima ser pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC/2015, art. 489, §1º, IV; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.609.010/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024.

STJ, AgInt no REsp nº 1.944.533/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.163.040/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.12.2022.

TJES, Apelação Cível nº 0003449-06.2020.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 25/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES
(RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por FG Equipamentos Para Supermercados LTDA. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Serasa S.A
.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a exclusão definitiva do débito do cadastro de inadimplentes.

Em suas razões id. 10969355 alega a autora que o caso em discussão não atrai a incidência da súmula 385 do STJ, porquanto o débito anterior mostrou-se ilegítimo.

Sob tal enfoque, aponta a existência de danos morais
in re ipsa,
sendo mister a parcial reforma do julgado.

Contrarrazões id. 10969361 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO CARNEIRO NEVES JÚNIOR:-

Agradeço novamente senhor Presidente, renovando os cumprimentos e para maior celeridade da Corte vou diretamente à exposição.

A apelante havia contratado verbalmente e sem nunca ter recebido nenhum tipo de contrato, um serviço prestado pela Serasa. Ocorre que ao solicitar sua rescisão, foi surpreendida com uma cobrança decorrente de renovação automática desse contrato.

A ação foi proposta para que ela viesse, essa negativação, essa cobrança feita pela Serasa, fosse objeto de desfazimento e que a Serasa não pudesse mais cobrá-la, e também a indenização devida, em favor da apelante, pela manutenção indevida da negativação.

A respeitável sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar que a dívida não era efetivamente devida, mas rejeitou o pedido de danos morais sob o fundamento de que a apelante conteria outra negativação realizada pela Embratel.

Ocorre, que a sentença não se atentou à causa de pedir. A causa de pedir aqui não era a existência da negativação indevida somente. A causa de pedir do pedido de morais era a manutenção indevida da negativação após a determinação judicial ter determinado, ter imposto a obrigação de retirar essa negativação.

A negativação foi mantida por meses, por um longo período até que a Serasa efetivamente promoveu a baixa. E aqui, diga-se de passagem, foi demonstrado nos autos que a negativação pretérita da Embratel também era indevida. Todas essas questões fáticas foram levadas e comprovadas ao juízo de primeiro grau.

Nenhum dos documentos apresentados pela parte foram objeto de manifestação pela sentença. A apelante ao se deparar com a sentença ainda que parcialmente procedente, opõe embargos de declaração e fala:
olha, não houve manifestação
. Esses documentos são essenciais para o julgamento do pedido dos danos morais. E esses documentos eram exatamente aqueles que demonstravam que a empresa não teria mais as negativações e que as negativações foram objeto de questionamento e retiradas.

E aqui também se pontuou, o próprio STJ entende que a Súmula nº 385, fundamento da sentença para rejeitar os pedidos de dados morais, pode ser
recepcionada
quando ocorre o caso de manutenção indevida da negativação, que era o caso da apelante.

A sentença, mesmo diante de uma oposição aos embargos de declaração, o juiz de maior grau não se manifesta sobre esses documentos. Em razão dessa questão, entendemos que houve uma negativa de prestação de tutela jurisdicional a justificar a nulidade da decisão dos embargos de declaração para que se reaprecie, adequadamente, a questão da valoração provatória.

E no mérito, propriamente dito, deve ser pontuado que a existência de outras inscrições por ocasião da inscrição realizada pela Serasa, não era fato impeditivo à apelante, porque existe um fator. Se demonstrou durante a instrução processual que essas restrições não eram devidas também, foram objetos de questionamento e retiradas. E após terem sido retiradas essas restrições, a manutenção da Serasa mesmo após ter sido deferida a tutela provisória, em sede liminar, não foi retirada pela Serasa. Ela foi mantida. E a empresa teve que, perante seus fornecedores, ficar enviando a decisão judicial para que pudesse adquirir mercadorias para o seu comércio e para a prestação de seus serviços.

Ora, nobres julgadores, tratando-se de manutenção indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro restritivo do crédito, em claro descumprimento da decisão liminar, é claro que houve dano à imagem e à honra da empresa, justificando a indenização por danos morais.

Nesses termos, tivemos o trabalho de juntar diversos e-mails emitidos pelos seus fornecedores para eles, solicitando ou negando as vendas dela a prazo, em virtude da negativação.

Em virtude disso pontuamos que nas petições de folhas de 41, 42, 43, 44, a restrição da Serasa foi mantida em claro descumprimento da decisão que suspendeu a exigibilidade dessas cobranças e que, no final das contas, a sentença reconheceu, cuja dívida não era devida.

Sem mais delongas, pugnamos que seja conhecido e provido o presente recurso, quer para anular a decisão que julgou os embargos de declaração, a fim de que sejam valoradas as provas documentais essenciais ao julgamento dos danos morais, ou sucessivamente, provido para julgar integralmente procedentes os pedidos para julgar procedentes dos danos morais. Obrigado pela atenção de todos, uma boa tarde.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES
(RELATOR):-

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por FG Equipamentos Para Supermercados LTDA. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Serasa S.A
.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a exclusão definitiva do débito do cadastro de inadimplentes.

Em suas razões id. 10969355 alega a autora que o caso em discussão não atrai a incidência da súmula 385 do STJ, porquanto o débito anterior mostrou-se ilegítimo.

Sob tal enfoque, aponta a existência de danos morais
in re ipsa,
sendo mister a parcial reforma do julgado.

Pois bem.

Sem delongas, passo a analisar o mérito do recurso, porquanto a recorrente apresentou fundamentos capazes de, em tese, infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

Dito isso, relembro que a apelante ingressou com a presente demanda apontando a suposta negativação indevida, o que restou acolhido pela sentença recorrida.

De outro modo, entendeu o magistrado não ser devido o dano moral à pessoa jurídica, haja vista a existência de anotação pretérita em seu nome.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 922, fixou a seguinte tese:
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.

Nada obstante, em recentes julgados, aquela Corte Superior vem flexibilizando o referido entendimento, reputando possível reconhecer a lesão extrapatrimonial nos casos em que há discussão pendente acerca dos primitivos apontamentos.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. SÚMULA 385/STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de se admitir a flexibilização da orientação contida na Súmula 385 do STJ, para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, no que se refere à ilegitimidade das inscrições anteriores.

2. Na espécie, o Tribunal de origem flexibilizou a orientação contida na Súmula 385/STJ e reconheceu a ocorrência de dano moral resultante da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito, tendo em conta que a negativação decorreu de dívida reconhecida por inexistente e não contraída pela demandante e, ainda, há elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, no que se refere à ilegitimidade das inscrições anteriores, notadamente pelos fatos de que: (I) há outras ações questionando as negativações anteriores, já com sentença declarando inexistente o débito; e (II) "o demandado não logrou êxito em afastar as alegações e pretensões autorais".

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.609.010/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, II, § 1º, IV, 1.022, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE CONSUMIDORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em violação dos arts. 489, II, § 1º, IV, 1.022, II, do CPC, quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de se admitir a flexibilização da orientação contida no enunciado da Súmula n.º 385 do STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, no que se refere à ilegitimidade das inscrições anteriores.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.944.533/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais
2. Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações. Precedentes.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.163.040/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

In casu
, de fato constava anotação preexistente emitida pela Embratel, na data de 06/05/2014. Todavia, referido apontamento foi questionado – e suprimido – na via administrativa, após notificação extrajudicial, a revelar a sua insubsistência.

Assim, reputo possível a flexibilização do enunciado 385 do STJ, na esteira dos julgados supracitados, porquanto a parte autora demonstrou, cabalmente, a ilegitimidade da inscrição anterior.

Em consequência, devida a reparação pelos danos morais, porquanto “
a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa, ainda que a vítima se trate de pessoa jurídica. Precedentes.
(REsp n. 2.130.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Acerca do
quantum,
relembro que a sua fixação deve observar os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Sob tais premissas, entendo que o montante de R$ 8.000,00

(oito mil reais) cumpre as finalidades do instituto, considerando a exclusão ocorrida cerca de 03 (três meses) após a anotação, a extensão do dano (prejuízo junto aos fornecedores) e o necessário caráter punitivo e pedagógico, sem importar em enriquecimento sem causa, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque a negativação permaneceu mesmo após o pagamento da dívida que gerou a inscrição. 2- O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica.
3- O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado
. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0003449-06.2020.8.08.0021. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 05/07/2023).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
MÉRITO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. ARBITRAMENTO DO QUANTUM RESPECTIVO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. PRELIMINAR: Deve ser rejeitada a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões, eis que é possível verificar o embate das teses contidas na Sentença combatida e no Recurso de Apelação, haja vista a insurgência encontrar-se correlacionada aos requisitos para o estabelecimento de reparação moral para pessoa jurídica, bem como, subsidiariamente, a minoração do quantum estabelecido em Primeiro Grau. II. MÉRITO: “Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes”. (STJ; AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020).
III. Mostra-se adequado o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), face às peculiaridades do caso, em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando, ainda, em consonância com precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
IV. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se para15% (quinze por cento) os honorários advocatícios de sucumbência. (TJES. Apelação Cível nº 0010873-18.2020.8.08.0048. Relator Desembargador Namyr Carlos de Soua Filho. Data do julgamento 19/05/2024).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a ocorrência de danos morais e condenar a recorrida ao respectivo pagamento, nos termos da fundamentação supra.

Mantenho a responsabilidade integral da apelada pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tal como fixado na origem.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator, entendendo também devida a indenização por dano moral e nesse caso, em específico, também estou acompanhando a fixação do montante em oito mil reais, entendendo que ela cumpre as finalidades do instituto, considerando a exclusão ocorrida cerca de três meses após a anotação, senhor Presidente. Apenas em razão disso estou considerando esse valor.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Peço vista dos autos para fazer uma análise a respeito dessa questão.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 18/03/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O
SR. DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO:-

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação

cível

interposta
por FG Equipamentos para Supermercados Ltda.,

contra

a sentença (id.
10969343 – id. de origem 30089598
)

proferida pelo

MM. Juiz

de Direito da
4
ª Vara
Cível

de Vitória,

que, na ação indenizatória
nº 0017495-30.2016.8.08.0024, ajuizada em face de Serasa S.A.,

julgou
parcialmente procedente o

pedido contido na inicial

para determinar a exclusão definitiva do débito do cadastro de inadimplentes.

Sustenta que (id. 10969355): (1) a

sentença de 1º grau declarou a inexistência do débito, mas negou a indenização por danos morais com base no enunciado da Súmula 385 do STJ, argumentando que já havia outras restrições legítimas anteriores
; (2) a apelante comprovou que as outras inscrições existentes já haviam sido regularizadas anteriormente, sendo a negativação promovida pela apelada a única restrição vigente à época dos fatos; (3) nesse contexto, a Súmula 385 não deve ser aplicada, conforme já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça, em situações nas quais a restrição indevida passa a ser a única ativa (REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 24/03/2009); (4) a manutenção indevida da restrição, mesmo após decisão judicial, expôs a apelante a graves constrangimentos perante seus fornecedores, fato que foi amplamente comprovado nos autos; (5) persistência do apontamento causou sérios danos à Apelante, comprometendo suas relações comerciais com fornecedores, que passaram a exigir carta de anuência e documentação que comprovasse a irregularidade da pendência, fato que foi devidamente comprovado nos autos; (6) a r. sentença não analisou essas provas documentais, embora tenha sido expressamente apontado nos embargos de declaração que a apelante demonstrou, por meio das petições de fls. 41/42 e 43-44v, que a restrição mantida pela apelada impactou diretamente sua atividade econômica, configurando uma negativação indevida e reiterada; e (7) a sentença analisa e valora as provas parcialmente, apegando-se aos documentos de fls. 3 e 58, sem considerar demais documentos, que demonstravam que não havia mais qualquer outro apontamento que não fossem os da apelada e que foram esses que causaram danos à apelante.

Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões (id. 10969361), requerendo

o desprovimento do recurso

O Eminente Relator deu provimento ao recurso; reconheceu a ocorrência dos danos morais condenando a apelada ao pagamento; fixou a indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais)

e manteve a responsabilidade integral pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como fixado na sentença,

tendo sido acompanhado pela

eminente Desembargadora

Heloísa Cariello.

O Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, na sessão do dia 25/02/2025, pediu vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento (art. 138, §3º do RITJES), consignando que dou-me por esclarecido sobre a questão debatida nestes autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, em verbete sumular, a possibilidade de violação à honra objetiva das pessoas jurídicas, a ensejar indenização por danos morais (Súmula n.º 227).

O aludido entendimento escora-se na proteção à reputação das sociedades empresárias e trata da repercussão social de seu nome e conceito.

Destarte, considerando que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes macula efetivamente o conceito, o bom nome e a credibilidade da empresa perante terceiros, prejudicando-a no mercado, deve o réu reparar os danos causados.

Na hipótese, as petições de fls. 41/42 e 43-44 e verso, comprovaram as dificuldades enfrentadas com os

fornecedores da apelante, justamente em razão da

permanência da restrição indevida anotada pelo Serasa, aqui apelado, mesmo após a intimação da decisão judicial de fls. 39/40, que havia determinado

a

exclusão.

Restou indene de dúvidas a ofensa à imagem da empresa apela
nte
, eis que
permaneceu com o
seu nome inscrito
no Serasa

mesmo após decisão judicial que determinou a retirada da referida restrição
.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DIREITO À IMAGEM. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – Embora a pessoa jurídica não disponha de honra subjetiva, é titular de honra objetiva, consistente na reputação que goza perante terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida comercial. A inclusão indevida do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito causa dano moral, pois prejudica sua reputação.

II – O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem assim a natureza e a extensão do dano.

III – De acordo com o disposto no §2º do art. 85 do CPC, em regra, os honorários advocatícios são arbitrados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não sendo possível mensurar este, sobre o valor da causa, observados os critérios balizadores dos incisos I a IV do mesmo parágrafo.

IV – Negou-se provimento aos recursos.

(TJDFT – Apelação Cível: 0719502-61.2018.8.07.0007, Relator: Desembargador JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 05/02/2020, SEXTA TURMA CÍVEL, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA.

1. Para caracterização de ofensa moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos externos ao sujeito.

2. Ausente prova de que a organização tenha sofrido lesão à honra objetiva, compreendidos fama, conceito, nome e credibilidade, que afetem seu patrimônio, incabível a condenação à reparação por dano moral.

3. Recurso desprovido.

(Acórdão n.1092837, 20160110307179APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 03/05/2018. Pág.: 485/490)

E ainda de acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, na hipótese de inscrição indevida de empresa em cadastro de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
.

Por todos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal
a quo
, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura
in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ – AgInt no AREsp: 1328587 DF 2018/0177880-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019)

Na sentença objurgada assim fundamentou o MM. Juiz de 1º Grau:

(...)

Por tais motivos, entendo que a cobrança efetuada não teve origem em dívida regular, o que configura ato ilícito, sendo que em caso de negativação indevida o dano moral não só é indenizável, como prescinde de prova tendente a demonstrar o prejuízo da vítima, bastando para a sua caracterização, ademais, a simples certeza da ofensa injusta, à degradação de sua reputação, de sua credibilidade e idoneidade, ou seja, a indevida inscrição em cadastros de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, mesmo que se trate de pessoa jurídica.

Contudo, in casu, verifico que o autor já possuía cadastro de inadimplência junto a órgãos de restrição de crédito, como é demostrado no anexo juntado pelo requerido à fl. 58 e, até mesmo, juntado pelo próprio requerente ao verso da fl. 03. Assim, não é passível de acolhimento o pedido de indenização por danos morais vez que esta condenação iria em sentido contrário ao que já foi decidido pela Corte Superior.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de tornar permanente a medida liminar exarada na decisão de fls. 39/40, condenando o requerido a excluir em definitivo os cadastros de restrição de crédito em nome da autora, bem como a se abster de realizar novos cadastros referentes ao contrato sob análise.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Ante a sucumbência mínima, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

P.R.I

A sentença de 1º Grau declarou a inexistência do débito, mas negou a indenização por danos morais com base no enunciado da Súmula 385 do STJ, argumentando que já existiam outras restrições legítimas anteriores.

Conforme se depreende,

constava anotação preexistente (fl. 03 e verso e fl. 58).

Contudo, as

provas documentais demonstraram que em 27/06/2016 as

restrições da Embratel foram retiradas (fl. 44), após demonstrada a sua insubsistência.

Com efeito, na mesma linha do entendimento do eminente Relator, verifico como

possível a flexibilização do enunciado 385 do STJ, haja vista que

a parte apelante

demonstrou a ilegitimidade das

restrições

anteriores.

No concernente à fixação do
quantum
a ser indenizado a título de dano moral, deve ser por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano, devendo-se considerar, também, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
Não é razoável o arbitramento que importe numa indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
”. (“Responsabilidade Civil”, Editora Forense, 9ª ed., pág. 6)

Desse modo, a fim de atender os pressupostos acima consignados, à orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, tenho que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
fixado
pelo

Relator a título de indenização por danos morais
é razoável e proporcional para reparar os danos causados à pessoa jurídica apelante.

Por tais

razões,

também dou

provimento ao recurso e acompanho o eminente Relator em suas conclusões.

É como voto.

*

vfc
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0017495-30.2016.8.08.0024

APELANTE:

FG EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA.

APELADO
:
SERASA S.A.

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por FG Equipamentos Para Supermercados LTDA. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Serasa S.A
.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a exclusão definitiva do débito do cadastro de inadimplentes.

Em suas razões id. 10969355 alega a autora que o caso em discussão não atrai a incidência da súmula 385 do STJ, porquanto o débito anterior mostrou-se ilegítimo.

Sob tal enfoque, aponta a existência de danos morais
in re ipsa,
sendo mister a parcial reforma do julgado.

Pois bem.

Sem delongas, passo a analisar o mérito do recurso, porquanto a recorrente apresentou fundamentos capazes de, em tese, infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

Dito isso, relembro que a apelante ingressou com a presente demanda apontando a suposta negativação indevida, o que restou acolhido pela sentença recorrida.

De outro modo, entendeu o magistrado não ser devido o dano moral à pessoa jurídica, haja vista a existência de anotação pretérita em seu nome.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 922, fixou a seguinte tese:
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.

Nada obstante, em recentes julgados, aquela Corte Superior vem flexibilizando o referido entendimento, reputando possível reconhecer a lesão extrapatrimonial nos casos em que há discussão pendente acerca dos primitivos apontamentos.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. SÚMULA 385/STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de se admitir a flexibilização da orientação contida na Súmula 385 do STJ, para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, no que se refere à ilegitimidade das inscrições anteriores.

2. Na espécie, o Tribunal de origem flexibilizou a orientação contida na Súmula 385/STJ e reconheceu a ocorrência de dano moral resultante da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito, tendo em conta que a negativação decorreu de dívida reconhecida por inexistente e não contraída pela demandante e, ainda, há elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, no que se refere à ilegitimidade das inscrições anteriores, notadamente pelos fatos de que: (I) há outras ações questionando as negativações anteriores, já com sentença declarando inexistente o débito; e (II) "o demandado não logrou êxito em afastar as alegações e pretensões autorais"
.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.609.010/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, II, § 1º, IV, 1.022, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE CONSUMIDORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em violação dos arts. 489, II, § 1º, IV, 1.022, II, do CPC, quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de se admitir a flexibilização da orientação contida no enunciado da Súmula n.º 385 do STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, no que se refere à ilegitimidade das inscrições anteriores.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.944.533/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais
2. Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações. Precedentes.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.163.040/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

In casu
, de fato constava anotação preexistente emitida pela Embratel, na data de 06/05/2014. Todavia, referido apontamento foi questionado –
e suprimido
– na via administrativa, após notificação extrajudicial, a revelar a sua insubsistência.

Assim, reputo possível a flexibilização do enunciado 385 do STJ, na esteira dos julgados supracitados, porquanto a parte autora demonstrou, cabalmente, a ilegitimidade da inscrição anterior.

Em consequência, devida a reparação pelos danos morais, porquanto “
a
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa, ainda que a vítima se trate de pessoa jurídica. Precedentes.
(REsp n. 2.130.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Acerca do
quantum,
relembro que a sua fixação deve observar os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Sob tais premissas, entendo que o montante de R$ 8.000,00

(oito mil reais) cumpre as finalidades do instituto, considerando a exclusão ocorrida cerca de 03 (três meses) após a anotação, a extensão do dano (prejuízo junto aos fornecedores) e o necessário caráter punitivo e pedagógico, sem importar em enriquecimento sem causa, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque a negativação permaneceu mesmo após o pagamento da dívida que gerou a inscrição. 2- O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica.
3- O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado
. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0003449-06.2020.8.08.0021. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 05/07/2023).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
MÉRITO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. ARBITRAMENTO DO QUANTUM RESPECTIVO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. PRELIMINAR: Deve ser rejeitada a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões, eis que é possível verificar o embate das teses contidas na Sentença combatida e no Recurso de Apelação, haja vista a insurgência encontrar-se correlacionada aos requisitos para o estabelecimento de reparação moral para pessoa jurídica, bem como, subsidiariamente, a minoração do quantum estabelecido em Primeiro Grau. II. MÉRITO: “Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes”. (STJ; AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020).
III. Mostra-se adequado o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), face às peculiaridades do caso, em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando, ainda, em consonância com precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
IV. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se para15% (quinze por cento) os honorários advocatícios de sucumbência. (TJES. Apelação Cível nº 0010873-18.2020.8.08.0048. Relator Desembargador Namyr Carlos de Soua Filho. Data do julgamento 19/05/2024).

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a ocorrência de danos morais e condenar a recorrida ao respectivo pagamento, nos termos da fundamentação supra.

Mantenho a responsabilidade integral da apelada pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tal como fixado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

N
º
0017495-30.2016
.8.08.0024

APELANTE:
FG EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA.

APELADO:
SERASA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelaç
ão
cíve
l
interposta
por
FG Equipamentos para Supermercados Ltda.,
contra

a
sentença
(id.
10969343 – id. de origem 30089598
)

proferida pel
o
MM. Ju
iz

de Direito
da
4
ª
Vara
Cível
de Vitória
,
que,
na ação indenizatória
nº
0017495-30.2016
.8.08.0024, ajuizada em face de Serasa S.A.,
julgou
parcialmente procedente o
pedido contido na inicial

para determinar a exclusão definitiva do débito do cadastro de inadimplentes
.

S
ustenta que
(id.
10969355
)
: (1)
a
sentença de 1º grau declarou a inexistência do
débito, mas negou a indenização por danos morais com base no enunciado da Súmula 385 do STJ, argumentando que já havia outras restrições legítimas anteriores
; (2)
a a
pelante comprovou que as outras inscrições existentes já haviam sido regularizadas anteriormente, sendo a negativação promovida pela
a
pelada a única restrição vigente à época dos fatos;
(3) n
esse contexto, a Súmula 385 não deve ser aplicada, conforme já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça, em situações nas quais a restrição indevida passa a ser a única ativa (REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 24/03/2009);
(4) a manutenção indevida da restrição, mesmo após decisão judicial, expôs a apelante a graves constrangimentos perante seus fornecedores, fato que foi amplamente comprovado nos autos; (5) persistência do apontamento causou sérios danos à Apelante, comprometendo suas relações comerciais com fornecedores, que passaram a exigir carta de anuência e documentação que comprovasse a irregularidade da pendência, fato que foi devidamente comprovado nos autos; (6) a r. sentença não analisou essas provas documentais, embora tenha sido expressamente apontado nos embargos de declaração que a apelante demonstrou, por meio das petições de fls. 41/42 e 43-44v, que a restrição mantida pela apelada impactou diretamente sua atividade econômica, configurando uma negativação indevida e reiterada; e (7) a sentença analisa e valora as provas parcialmente, apegando-se aos documentos de fls. 3 e 58, sem considerar demais documentos, que demonstravam que não havia mais qualquer outro apontamento que não fossem os da
a
pelada e que foram esses que causaram danos à apelante.

Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido de dano moral.

C
ontrarrazões (id.
10969361
), requer
endo
o desprovimento do recurso

O Eminente Relator
deu provimento ao recurso; reconheceu a ocorrência dos danos morais condenando a apelada ao pagamento; fixou a indenização por dano moral
em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
e manteve a responsabilidade integral pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como fixado na sentença
,
tendo sido acompanhado pel
a
eminente Desembargador
a

Heloísa Cariello.

O Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, na sessão do dia 25/02/2025, pediu vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento (art. 138, §3º do RITJES), consignando que dou-me por esclarecido sobre a questão debatida nestes autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, em verbete sumular, a possibilidade de violação à honra objetiva das pessoas jurídicas, a ensejar indenização por danos morais (Súmula n.º 227).

O aludido entendimento escora-se na proteção à reputação das sociedades empresárias e trata da repercussão social de seu nome e conceito.

Destarte
, considerando que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes macula efetivamente o conceito, o bom nome e a credibilidade da empresa perante terceiros, prejudicando-a no mercado, deve o réu reparar os danos causados.

Na hipótese, a
s petições de fls. 41/42 e 43-44
e
v
erso,
comprovaram as dificuldades enfrentadas com
os
fornecedores
da apelante
,
justamente em razão da
permanência da restrição indevida anotada pelo Serasa,
aqui apelado
, mesmo após a intimação da decisão judicial de fls. 39/40, que havia determinad
o

a
exclusão.

R
estou
indene de dúvidas a
ofensa à imagem da empresa apela
nte
,
eis que
permaneceu com o
seu nome
inscrito
no Serasa

mesmo após decisão judicial que determinou a retirada
da referida restrição
.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DIREITO À IMAGEM. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – Embora a pessoa jurídica não disponha de honra subjetiva, é titular de honra objetiva, consistente na reputação que goza perante terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida comercial. A inclusão indevida do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito causa dano moral, pois prejudica sua reputação.

II – O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem assim a natureza e a extensão do dano.

III – De acordo com o disposto no §2º do art. 85 do CPC, em regra, os honorários advocatícios são arbitrados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não sendo possível mensurar este, sobre o valor da causa, observados os critérios balizadores dos incisos I a IV do mesmo parágrafo.

IV – Negou-se provimento aos recursos.

(
TJDFT
–
Apelação Cível
: 0719502-61.2018.8.07.0007, Relator:
Desembargador JOSÉ DIVINO
, Data de Julgamento:
05/02/2020
,
SEXTA TURMA CÍVEL
, Data de Publicação: DJe
19/02/2020
)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA.

1. Para caracterização de ofensa moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos externos ao sujeito.

2. Ausente prova de que a organização tenha sofrido lesão à honra objetiva, compreendidos fama, conceito, nome e credibilidade, que afetem seu patrimônio, incabível a condenação à reparação por dano moral.

3. Recurso desprovido.

(Acórdão n.1092837, 20160110307179APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 03/05/2018. Pág.: 485/490)

E
ainda
d
e acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, na hipótese de inscrição indevida de empresa em cadastro de inadimplentes, confi
g
ura-se
in re ipsa
.

Por todos
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal
a quo
, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura
in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ – AgInt no AREsp: 1328587 DF 2018/0177880-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019)

Na sentença objurgada assim fundamentou o MM. Juiz de 1º Grau:

(...)

Por tais motivos, entendo que a cobrança efetuada não teve origem em dívida regular, o que configura ato ilícito, sendo que em caso de negativação indevida o dano moral não só é indenizável, como prescinde de prova tendente a demonstrar o prejuízo da vítima, bastando para a sua caracterização, ademais, a simples certeza da ofensa injusta, à degradação de sua reputação, de sua credibilidade e idoneidade, ou seja, a indevida inscrição em cadastros de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, mesmo que se trate de pessoa jurídica.

Contudo, in casu, verifico que o autor já possuía cadastro de inadimplência junto a órgãos de restrição de crédito, como é demostrado no anexo juntado pelo requerido à fl. 58 e, até mesmo, juntado pelo próprio requerente ao verso da fl. 03. Assim, não é passível de acolhimento o pedido de indenização por danos morais vez que esta condenação iria em sentido contrário ao que já foi decidido pela Corte Superior.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de tornar permanente a medida liminar exarada na decisão de fls. 39/40, condenando o requerido a excluir em definitivo os cadastros de restrição de crédito em nome da autora, bem como a se abster de realizar novos cadastros referentes ao contrato sob análise.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Ante a sucumbência mínima, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

P.R.I

A sentença de 1º Grau declarou a inexistência do débito, mas negou a indenização por danos morais com base no enunciado da Súmula 385 do STJ, argumentando que já existiam outras restrições legítimas anteriores.

Conforme se depreende,
constava anotação preexistente
(
fl. 03 e verso e
fl.
58
)
.

Contudo
,
as

provas documentais demonstraram que em 27/06/2016
as
restrições da Embratel foram retiradas (fl. 44),
após demonstrada a sua insubsistência
.

Com efeito
,
na mesma linha do entendimento do eminente Relator,
verifico como

possível a flexibilização do enunciado 385 do STJ,
haja vista que
a parte
apelante
demonstrou a ilegitimidade da
s

restrições
anterior
es
.

No concernente à fixação do
quantum
a ser indenizado a título de dano moral,
deve ser por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano,
devendo-se considerar,
também
, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
N
ão é razoável o arbitramento que importe
n
uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
”. (“Responsabilidade Civil”, Editora Forense, 9ª ed., pág. 6)

Desse modo, a fim de atender os pressupostos acima consignados, à orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, tenho que o valor
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),

fixado
pel
o

Relator
a título de indenização por danos morais
é razoável e proporcional para reparar os danos causados à pessoa jurídica
apelante
.

Por tais
razões,

também
dou

provimento ao recurso
e
acompanho o
e
minente
R
elator
em suas conclusões.

É
como voto.

De
sembargador Subst. Luiz
G
uilherme
R
isso